Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725834-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE BALBINO DE ALENCAR RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SIMONE BALBINO DE ALENCAR em face de sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. Inicialmente, indefiro o pleito de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora (id. 174498643), porquanto desnecessário ao deslinde da controvérsia. O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Preliminarmente a parte ré alega que a parte autora não possui interesse de agir, porquanto a pretensão por ela formulada não foi resistida administrativamente. Outrossim, argumenta que o processo deve ser extinto em razão da necessidade de produção de prova pericial. No tocante ao interesse de agir, tal condição da ação está presente, pois o processo é o meio necessário e útil para que a parte autora possa obter eventual reparação dos danos e dos prejuízos supostamente experimentados. Ademais, a elaboração de prévio requerimento administrativo não constitui, em regra, óbice para análise do pedido formulado, em homenagem ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal). Ademais, a despeito das alegações apresentadas, o processo está apto a ser julgado com base nas provas carreadas aos autos. Rejeito as preliminares suscitadas. Não há outras questões processuais a serem apreciadas e estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, motivos pelos quais examino o mérito. A pretensão da parte autora cinge-se à condenação da parte ré a renegociar o débito que possui no tocante a faturas vencidas (R$ 3338,21 com entrada de 8% no total de R$2 67,02 e o restante dividido em 48 parcelas de R$ 63,98), bem como a indenizar os prejuízos materiais e morais suportados. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes. Acerca dos fatos, a parte autora narra que possui um débito de elevada monta junto à parte ré, cuja existência ensejou a suspensão unilateral do fornecimento de energia elétrica. Assevera que tentou renegociar a obrigação devida em diversas oportunidades; todavia, as condições oferecidas pela concessionária são excessivamente onerosas. A parte ré argumenta que a parte autora é devedora e o fornecimento de energia elétrica do imóvel onde esta reside foi cortado em 2/2/2022. Posteriormente, afirma que em nova vistoria, foi identificada uma irregularidade no local, na medida em que o fornecimento do insumo foi restabelecido à revelia da concessionária, o que ensejou novo corte em 7/8/2023. Assevera que o fracionamento da dívida deve obedecer às normas internas aplicáveis aos demais usuários, por um critério de isonomia; bem como respeitar o princípio da autonomia privada e o disposto no artigo 344 da Resolução 1000/21 da ANEEL. Ao analisar os autos, percebe-se que as partes não lograram êxito em acordar um novo parcelamento da dívida questionada nestes autos, em condições mais favoráveis à consumidora (as apresentadas na peça inicial). Com efeito, verifica-se que o pedido formulado não merece acolhimento em sua integralidade; pois não cabe ao Poder Judiciário, em regra, adentrar na esfera privada de negociações entabuladas entre as partes. A celebração de acordo é um ato de vontade dos envolvidos, ou seja: ambos devem convergir para um mesmo ponto e manifestar este interesse de maneira formal, com o fito de garantir segurança jurídica à transação. No caso em apreço, a parte ré possui a possibilidade de renegociar débitos em aberto junto aos consumidores, nos termos do artigo 344 e seguintes da Resolução 1000/21 da ANEEL. Contudo, por se tratar de faculdade e não de regramento, mostra-se descabida qualquer intervenção externa em relação à manifestação de vontade dos envolvidos, sob pena de violação do princípio da autonomia privada. No mais, os dois cortes de energia realizados (em 2/2/2022 e em 7/8/2023) foram efetivados em dias da semana, diante do inadimplemento de débitos contemporâneos às suspensões, em homenagem ao disposto no artigo 6.o, §§ 3.o, inciso II e 4.o da Lei 8987/95 (os extratos sistêmicos anexados ao id. 174095544, páginas 6-7 mostram que desde janeiro de 2022 a parte autora deixa de honrar os compromissos mensais assumidos com a concessionária). O segundo ato praticado, inclusive, poderia ser efetivado em qualquer situação, conforme indicado no artigo 367 da Resolução 1000/21 da ANEEL. Outrossim, o caso em apreço não diz respeito ao procedimento previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (prevenção ao superendividamento), o qual deve ser instaurado em processo autônomo e específico com esta finalidade, junto ao juízo cível comum competente. Logo, em face dos argumentos expostos e tendo em vista que os atos praticados pelas concessionária estão em consonância com o princípio da autonomia privada e implicam em exercício regular de um direito, o pedido formulado não poderá ser acolhido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários de advogado a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Em caso de recurso, a parte deverá estar, obrigatoriamente, representada por advogado e a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deve ser comprovada, mediante a juntada de contracheque, extratos bancários e outros documentos, sob pena de deserção. A simples declaração de pobreza não é suficiente. A parte recorrente, acaso não demonstre sua condição de hipossuficiência, poderá, no prazo de 48 horas após a juntada do recurso, recolher as custas processuais e o preparo (artigo 42, § 1.o da Lei 9099/95). Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Registro eletrônico. Intime-se.” Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela antecipação de tutela recursal para restabeleça o imediato fornecimento de energia elétrica do imóvel em que reside. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Em que pese os argumentos trazidos em fase recursal, não há probabilidade no direito da parte recorrente. Conforme fixado na sentença, os cortes de energia foram realizados diante da sua inadimplência, e foram observados os regramentos aplicáveis à espécie. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, retornem os autos ao Relator prevento para análise do mérito do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator